Tribunal: STF
Processo: ARE 1068417
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-04-25
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:
Ementa: Direito penal. Agravos regimentais no recurso extraordinário com agravo. Prevenção. Alegação na primeira oportunidade. Ausência. Prejuízo. Demonstração. Inocorrência. Redistribuição negada. Prescrição. Análise. Juízo de origem. Observância do dever de fundamentação das decisões judiciais. Técnica de fundamentação per relationem. Utilização. Possibilidade. Ilicitude das provas obtidas mediante interceptação telefônica. Necessidade de reunião dos processos diante da conexão. Exame de matéria infraconstitucional. Impossibilidade. Ofensa reflexa. Agravos desprovidos. Preliminar de repercussão geral. Ausência. Fundamento não atacado. Dever de impugnação. Inobservância. Segundo Agravo regimental não conhecido. 



    I. Caso em exame



    1. Agravos regimentais interpostos contra decisão que negou seguimento aos agravos pelos seguintes fundamentos: i) ausência de preliminar fundamentada de repercussão geral das questões constitucionais veiculadas no recurso extraordinário; ii) a tese de inexistência de prova suficiente para a condenação demanda o reexame de fatos e provas; iii) foi observado o dever de fundamentação à luz do disposto no art. 93, IX, da CF/88; iv) o tema da valoração das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal na fundamentação da fixação da pena-base, pelo juízo sentenciante, não possui repercussão geral; v) aplicação do Tema 660 da repercussão geral; vi) natureza infraconstitucional da matéria relacionada à adequada interpretação do art. 5º da Lei 9.296/1996 e à necessidade de reunião de processos na justiça eleitoral diante dos efeitos da conexão; e vii) ausência de prequestionamento dos dispositivos constitucionais.



    II. Questão em discussão



    2. As questões em discussão consistem em saber: se não foi observado o art. 69 do RISTF; se é possível decretar a prescrição de pretensão punitiva estatal; se a preliminar de repercussão geral foi devidamente fundamentada; se as provas obtidas mediante interceptação telefônica são ilícitas; se as decisões de prorrogação das interceptações telefônicas foram devidamente fundamentadas; e se havia necessidade de reunião dos feitos na Justiça Eleitoral diante da conexão.



    III. Razões de decidir



    3. O agravo interposto por W.C.M. não comporta conhecimento, uma vez que não se desincumbiu o insurgente do ônus de impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada, não havendo sido preenchido o requisito de admissibilidade recursal previsto no art. 317, § 1º, do RISTF.



    4. Quanto aos demais agravos, cujas impugnações são idênticas, anoto que, relativamente à alegada inobservância da regra de prevenção, a jurisprudência desta Corte exige, para o reconhecimento de eventual nulidade, a conjugação de dois requisitos: sua arguição pela parte na primeira oportunidade e a efetiva demonstração do prejuízo dela decorrente, o que não ocorreu.



    5.  No que toca ao pleito de reconhecimento da extinção da punibilidade, pela prescrição, o entendimento desta Corte é de que tal análise seja efetuada pelas instâncias próprias, a fim de se aferir com segurança eventual ocorrência de causas suspensivas ou interruptivas da prescrição.



    6. Alegações vagas e genéricas quanto à transcendência das matérias versadas no recurso extraordinário não suprem a exigência de demonstração da repercussão geral.



    7. A adoção da técnica de fundamentação per relationem quando da lavratura do acórdão e nas decisões dos pedidos de extensão e prorrogação das interceptações telefônicas é compatível com o dever constitucional de fundamentação das decisões.



    8. O exame da alegação de ilicitude das provas obtidas mediante interceptação telefônica demanda a incursão em matéria infraconstitucional, bem como o reexame de fatos e provas, o que encontra óbice na Súmula 279 do STF.



    9. A apreciação da alegada incompetência da Justiça Federal para a causa, com fundamento na necessidade de reunião de processos diante dos efeitos da conexão previstos no art. 78, IV, do CPP, demandaria incursão na legislação infraconstitucional, de modo que eventual ofensa à Constituição seria indireta ou reflexa.



    IV. Dispositivo e tese



    10. Segundo agravo regimental não conhecido e os demais desprovidos.